Tribunal: TJSP
Processo: 2081673-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. Insurgência contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade. Exceção não cabível na hipótese. Ausente alegação de suposta nulidade da execução. Multa cominatória. Aplicabilidade. Liquidação extrajudicial que somente obsta a cobrança de pena pecuniária por infração a lei penal ou administrativa

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. Insurgência contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade. Exceção não cabível na hipótese. Ausente alegação de suposta nulidade da execução. Multa cominatória. Aplicabilidade. Liquidação extrajudicial que somente obsta a cobrança de pena pecuniária por infração a lei penal ou administrativa (art. 18, "f", da Lei 6.024/74). Redução do valor da multa vencida. Impossibilidade (art. 537, §1o, CPC). Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000510976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2081673-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante UNIMED
PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, é agravada ROSA SHIROMA BERSANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081673-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no: 2081673-83.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de
Trabalho Médico Em Liquidação Extrajudicial
Agravada: Rosa Shiroma Bersani
Juiz de origem: Mariana de Souza Neves Salinas
Voto no: 21561
PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA
COMINATÓRIA. Insurgência contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-
executividade. Exceção não cabível na hipótese. Ausente
alegação de suposta nulidade da execução. Multa cominatória.
Aplicabilidade. Liquidação extrajudicial que somente obsta a
cobrança de pena pecuniária por infração a lei penal ou
administrativa (art. 18, “f”, da Lei 6.024/74). Redução do valor
da multa vencida. Impossibilidade (art. 537, §1o, CPC).
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de ps. 30/32 que, em cumprimento de sentença, rejeitou a
exceção de pré-executividade.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que incabível a aplicação de multa cominatória na hipótese
de empresa em liquidação extrajudicial, na forma do art. 18, “f”, da Lei
6.024/74; que a multa é excessiva; que possível a revisão do valor das
astreintes, na forma do art. 537, §1o, I, CPC.
Recurso
processado
sem
atribuição
de
efeito
suspensivo.
Apresentada contraminuta (ps. 22/28), os autos
encontram-se em termos para julgamento.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença
iniciado pela autora para cobrança de valores da ré Unimed Paulistana.
Em exceção de pré-executividade, a executada
sustentou a inaplicabilidade de multa cominatória no caso e,
subsidiariamente, a necessidade de redução do valor das astreintes.
Contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081673-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
executividade, insurge-se a executada nesta ocasião.
O recurso não comporta provimento.
De início, registra-se que sequer seria cabível a
exceção de pré-executividade oposta pela executada na hipótese, na
medida em que não alegada qualquer suposta nulidade do processo
executivo.
De qualquer forma, sem razão a operadora agravante,
de um lado, quanto à alegada inaplicabilidade da multa cominatória na
hipótese.
Isto porque, a não incidência de penas pecuniárias
prevista no art. 18, “f”, da Lei 6.024/74 às empresas em regime de
liquidação extrajudicial diz respeito somente aos casos de infração de
leis penais ou administrativas o que não é a hipótese.
Nesse sentido:
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
MULTA
DIÁRIA.
PARTE
EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. ART. 18, 'F', LEI 6.024/74. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO
PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 410 DO STJ. 1. A agravante descumpre a
ordem judicial para que forneça a lista da carta de clientes que teriam migrado
do plano de saúde administrado por ela até o decreto de sua liquidação
extrajudicial para as outras rés, indicando seu destino. Ou que, comprovando a
impossibilidade de fazê-lo, colabore para que essa apuração seja feita no menor
tempo possível 2. O art. 18, "f", da Lei 6.024/74, não abarca o
descumprimento a decisões judiciais. Apenas veda a incidência de multa
para partes em liquidação extrajudicial, em hipóteses de infrações de
leis penais ou administrativas. 3. Depois, o direito em risco é de natureza
transindividual. Não se trata de simples exibição de documento relativo a direito
disponível, como referido no Recurso Repetitivo 1333988/SP. 4. Nas ordens de
fazer ou não fazer, a exigência das "astreintes" depende da prévia intimação
pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ. Recurso parcialmente
provido.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2181065-64.2018.8.26.0000;
Relator: Melo
Colombi;
Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
08/10/2018; Data de Registro: 08/10/2018)
De outro lado, modificar o valor da multa ou excluí-la
totalmente, como pretende a agravante, implicaria em esvaziar a
efetividade da proteção conferida pelo sistema processual à tutela
específica, como bem decidido pela I. Magistrada de primeiro grau.
Afinal, a função da astreinte é, exatamente, persuadir
o devedor ao cumprimento da ordem judicial, não se confundindo com a
chamada cláusula penal (arts. 408 e ss., CC) e ainda menos com a
obrigação principal.
Dessa maneira, autorizar a redução do montante da
multa incorrida emite ao obrigado sinal contrário ao tempestivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081673-83.2020.8.26.0000 -Voto no
4
cumprimento da obrigação, pois lhe abre a possibilidade de redução de
sanção na qual incorreu. Perde, com isso, a efetividade da tutela
jurisdicional.
O Código de Processo Civil estabelece que a decisão
que fixa a multa é passível de cumprimento provisório e que “a multa
será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da
decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver
cominado” (art. 537, §§ 3° e 4o).
Assim, impossível rever o valor da multa incorrida,
facultando-se apenas a revisão da “multa vincenda” (§1o do mesmo
dispositivo legal).
Portanto, a multa aplicada até o momento deve ser
integralmente mantida no valor de R$ 60.000,00, sem qualquer
redução. Diante do exposto, por este voto, nega-se
provimento ao agravo de instrumento.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator